Tribunal: TJSP
Processo: 1004639-66.2014.8.26.0127
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ACIDENTE TÍPICO - SEQUELAS DEFINITIVAS NO POLEGAR DIREITO E NA MÃO ESQUERDA - AUSENTE A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS A ESTE BENEFÍCIO, PRESENTES, TODAVIA, A REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL – O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ACIDENTE TÍPICO - SEQUELAS DEFINITIVAS NO POLEGAR DIREITO E NA MÃO ESQUERDA - AUSENTE A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS A ESTE BENEFÍCIO, PRESENTES, TODAVIA, A REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL – O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA, CONTEMPORÂNEO À PERÍCIA, COMPENSANDO-SE, COM EVENTUAIS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DO TERMO INICIAL, POSTERIOR À CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009 - APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA - PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA.

Apelo do autor não provido. Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004639-66.2014.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante LUIZ
ALGEMIRO SOBRINHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do autor; e deram
parcial provimento ao recurso de ofício, com observação. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18334
APELAÇÃO No 1004639-66.2014.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA.
APELANTE: LUIZ ALGEMIRO SOBRINHO.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
-
ACIDENTE TÍPICO - SEQUELAS
DEFINITIVAS NO POLEGAR DIREITO E NA MÃO
ESQUERDA - AUSENTE A INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS A
ESTE
BENEFÍCIO,
PRESENTES,
TODAVIA,
A
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA
E
O
NEXO
CAUSAL

O
TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO
DO
ÚLTIMO
AUXÍLIO-DOENÇA,
CONTEMPORÂNEO À PERÍCIA, COMPENSANDO-SE,
COM
EVENTUAIS
VALORES
RECEBIDOS
EM
DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DO TERMO INICIAL,
POSTERIOR À CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA
ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS
A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS
À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
No
11.960/2009
-
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA -
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF -
NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE
DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E
NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA
DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA
POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810)
-
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO CPC - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO
ESTIPULADO NA R. SENTENÇA - ARBITRAMENTO
NA FASE EXECUTIVA.
Apelo do autor não provido. Recurso de ofício parcialmente
acolhido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença de fls.
163/167, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária,
condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-acidente a partir da data do acidente
laborativo.
Apelou o requerente sustentando, de modo conciso, que as sequelas
são graves e ensejam a concessão de aposentadoria por invalidez, pois impedem o
exercício de sua atividade laborativa braçal; argumentou, também, existir nos autos
documentos comprovando as lesões e o nexo causal; por fim, requereu o provimento do
recurso.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e sem
contrarrazões. Há recurso de ofício.
Ad cautelam, esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência para a realização de nova perícia técnica e outras providências, conforme
V. Acórdão de fls. 203/207; posteriormente, foram carreados aos autos o novo laudo
médico pericial - fls. 223/227 e os informes previdenciários - fls. 232/283; com
manifestação do autor.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2) FUNDAMENTOS
Solucionarei os recursos conjuntamente.
Observa-se que o laudo pericial produzido nesta Superior Instância
está dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do autor, não
merecendo qualquer complementação, mesmo porque bem fundamentado e não
combatido cientificamente por assistente técnico do INSS, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do livre convencimento deste Relator.
Neste contexto, o recurso de apelação do obreiro não merece guarida
quanto à concessão da aposentadoria por invalidez, pois conforme aferido na perícia
determinada por esta C. Câmara - fls. 223/227 -, o segurado apresenta sequelas
definitivas no polegar direito e na mão esquerda, determinando, portanto, incapacidade
parcial e permanente para o trabalho; e, não incapacidade total e definitiva.
Assim, para o obreiro fazer jus ao benefício da aposentadoria por
invalidez acidentária, não bastaria a existência de uma lesão, sendo indispensável,
porém, que ela fosse decorrente do exercício laboral e causasse uma incapacidade total
e permanente para o exercício de quaisquer atividades laborativas, o que, não ocorre,
pois segundo demonstrado nos autos, existe apenas uma incapacidade parcial e
permanente para a labuta.
Ademais, não pode ser olvidado que a aposentadoria por invalidez
acidentária somente é concedida à parte segurada que for considerada incapaz para o
trabalho e é insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91.
Portanto, em relação à aposentadoria por invalidez que pressupõe,
renove-se, uma incapacidade total e permanente, não há como se acolher a demanda,
pois não há incapacidade total para o exercício de atividade laborativa.
Contudo, o requerente deve ser amparado pela concessão do auxílio-
acidente de 50%, uma vez constatada, por meio do laudo pericial elaborado nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Instância, a sua parcial e permanente incapacidade laborativa.
Convém destacar os esclarecimentos do perito às fls. 227:
1) O acidente alegado está caracterizado e determinou o quadro
de "Fratura polegar direito (membro principal) e Fratura do punho
esquerdo, fratura do 1o, 2o e 5o metacarpianos mão esquerda (membro
auxiliar).
2) Após tratamento, estão presentes sequelas funcionais
definitivas, no punho e mão esquerdos, que são consequência direta
do acidente sofrido e tornam pertinentes as suas alegações clínicas.
3) Está, de forma clara, prejudicado seu pleno potencial de
trabalho, a ponto de não mais permitir o desempenho de suas
atividades habituais.
4) O autor foi, adequadamente, reabilitado em atividade que
respeita suas restrições. Classifico o quadro como uma incapacidade
laborativa parcial e permanente...”.
Ao final o perito concluiu às fls. 227:
“CLASSIFICAÇÃO:
- Incapacidade laborativa parcial e permanente.
- Nexo presente...”.
Não bastasse, o nexo etiológico se tornou incontroverso, pois a própria
Previdência Social reconheceu o caráter laboral das sequelas com a concessão do auxílio-
doença acidentário, bem como, a empregadora com a emissão da CAT Comunicação
de Acidentes do Trabalho, sendo, ainda, a sequela compatível com o mal descrito.
Assim, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% e o abono anual, acessório obrigatório, conforme o r.
julgado, uma vez constatada, por meio do laudo pericial, a redução parcial e
permanente da capacidade laborativa, não restando dúvida sobre o nexo de causal com
acidente laborativo.
Anote-se, em relação ao termo inicial, ter a douta Magistrada o fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
a partir do dia do acidente, o que não deve prevalecer, pois se verifica que o auxílio-
acidente deve ser computado a partir do dia subsequente ao da cessação do último
auxílio-doença
12.07.2018, fl. 248 -, contemporânea com a perícia judicial

17.12.2018 -, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, por corresponder à data em
que o INSS, ciente da efetiva incapacidade laborativa do suplicante, negou-lhe a
concessão infortunística.
Ora, o auxílio-acidente deve ser computado a partir da comprovação
da consolidação da patologia; in casu, somente ocorreu com o encerramento do auxílio-
doença, contemporâneo à perícia judicial realizada nesta C. Câmara.
Portanto, somente após a cessação do auxílio-doença (12.07.2018) é
que o quadro se tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art.
86 da Lei no 8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das
moléstias”.
Ad cautelam, deverá ocorrer a suspensão do seu pagamento no período
em que o suplicante permaneceu auferindo o auxílio-doença em razão da mesma
patologia diagnosticada nos autos, pois impossível a cumulação de benefícios, sob pena
de verdadeiro bis in idem e, de outro lado, compensando-se com eventuais valores
recebidos em virtude da implantação do benefício em cumprimento a decisão judicial.
O benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial, encontra-se sob
a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97.
Saliente-se que os juros de mora são devidos a partir do termo inicial
do benefício, posterior a citação, apenas de modo decrescente, mês a mês, contados
pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, a teor
do disposto na Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, em relação à correção monetária, os valores em atraso
deverão ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e
os índices de correção pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo
explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do
art. 20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade”.
Anote-se, ainda, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre as
prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ademais, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
No que se refere aos honorários advocatícios, anote-se que de acordo
com o inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, precoce qualquer discussão acerca do arbitramento da
verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando da fase
executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo do
autor; e dou parcial provimento ao recurso de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público